Tribunal: TJMT
Processo: 0010615-21.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010615-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IRENE CASTILHO DO NASCIMENTO - CPF: 142.677.131-20 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECUSA NO RECEBIMENTO –FALTA DE JUSTA CAUSA – PROVA – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

No caso, não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0010615-21.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Irene Castilho do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c prestação de contas que lhe move Irene Castilho do Nascimento, julgou procedente o feito, declarando extinta a obrigação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o seu crédito é legítimo, de modo que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, não podendo se falar em má-fé, pois, agiu conforme previsão do quanto pactuado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75727523), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0010615-21.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Irene Castilho do Nascimento

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Irene Castilho do Nascimento ajuizou
ação de consignação em pagamento c/c prestação de contas contra o
Banco do Brasil
S.A., aduzindo que as partes celebraram diversos contratos de empréstimo consignado, cuja somatória das parcelas alcança o montante de R$ 4.809,70 (quatro mil, oitocentos e nove reais e setenta centavos), estando muito acima do limite de 30% (trinta por cento) permitido pela legislação específica atinente a matéria, contudo, ao procurar o representante da instituição financeira ré, este se recusou a receber o valor que entende devido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, declarando extinta a obrigação e condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 71322125).

Irresignado,
o apelante sustenta que o seu crédito é legítimo, de modo que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, não podendo se falar em má-fé, pois, agiu conforme previsão do quanto pactuado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese a alegação do apelante de que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, o certo é que não apresentou prova cabal da justeza alegada, ou seja, não apontou a ausência de qualquer dos requisitos do pagamento.

Dessa forma, restando efetivamente demonstrada a recusa do credor em receber o valor devido na espécie, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“No mérito, vejo que se trata de Ação de Consignação em Pagamento em que a Autora visa satisfazer o pagamento do pecúlio, para quitação da dívida.

Com efeito, a consignação em pagamento consiste em modalidade de extinção da obrigação, por meio da qual o devedor que não conseguir efetuar o pagamento opta por depositar o valor devido
.

Ensina a melhor doutrina que a consignatória possui cabimento quando o pagamento se afigura voluntário, haja vista a possibilidade de liberação do devedor que não encontra meios de pagar sua dívida pela via da normalidade.

Consta nos autos que a autora realizou uma série de empréstimos consignados em folha de pagamento cuja somatória de valores ultrapassa o limite de 30% da margem, em desobediência a Lei nº 6.386/2008. Diante disso, propôs a presente ação para determinar a requerida que procedesse ao desconto de apenas R$ 287,95 dentro dos limites estipulados em Lei
.

Além disso, realizou 25 depósitos judicial no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a fim de quitar o saldo devedor, conforme documentos de fls. 185/190.

Embora a requerida se manifeste contrária a ação de consignação em pagamento, verifica-se que a empresa Real Assessoria de Cobrança às fls. 26/27 encaminhou a proposta de abatimento dos empréstimos pelo valor total de R$ 21.150,00 (vinte e um mil cento e cinquenta reais).

Portanto, tendo havido o pagamento conforme declarado na proposta acima, a procedência da ação de consignação em pagamento se impõe, declarando-se quitada a obrigação do demandante
.”
(id.
71322125
– negritei e grifei).

Desse modo, ressalto ainda, que não se pode olvidar que competia ao apelante comprovar que a recusa é justa e se enquadra em uma das hipóteses previstas na lei, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente as razões de recusa.

Com efeito, caracterizada está a mora do credor que não recebeu os valores pertinentes às parcelas, devendo sofrer as consequências da norma.

Sobre o tema ensina Miguel Maria de Serpa Lopes:

“
A recusa do credor sem justa causa importa em culpa, incorrendo ele em mora accipiendi, sendo equivalente a uma recusa o fato de o credor pretender dar uma quitação sem o ser na devida forma
. Em relação ao devedor, só um interesse existe: o de realizar a prestação devida, atento a que a mora do credor não o exime do débito assumido. Por essa razão é que lhe assiste consignar, no caso de recusa.
A expressão recusar receber deve ser tomada num sentido largo; significa simplesmente falta de aceitação, e, por conseguinte, a ausência ou o silêncio do credor bastam a justificar a consignação
, sendo certo porém que certas reservas do credor, que não importem nem numa condição nem em restrição à sua aceitação, não impedem a aceitação de ser integral e definitiva”.
(Curso de Direito Civil, vol. II, 4ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, p. 200 – negritei).

Não há dúvida que a consignação em pagamento é a melhor hipótese para resguardar os direitos do devedor, até porque, às vezes, a prova da recusa pode ser difícil, colocando o devedor em situação de mora.

Nessa linha de entendimento, vale transcrever o ensinamento doutrinário de
João Roberto Parizatto
:

“Washington de Barros monteiro, em seu Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 1962, págs. 279-280, ensina com propriedade que: “
Quitação é a prova do pagamento
. Para firmeza das relações jurídicas e tranqüilidade social, devem os atos jurídicos revestir de forma legal, que lhes atribui existência e visibilidade.
No caso de pagamento, a forma é a quitação; a ela tem direito o devedor, que pode retardar a solução, até que a forneça o credor. Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor
. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe a tal alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações regulares
e não se demonstram por testemunhal, se sobre excedem à taxa legal. A quitação vale qualquer que seja a sua forma.”
(Consignação em pagamento no novo Código Civil e no CPC, Editora Edipa, ano 2003, páginas 5 e 6 - grifei).

Sobre o tema, confira ainda a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Observa-se que a consignação ainda terá lugar se o credor concordar em receber o pagamento,
mas recusar-se a fornecer o recibo de quitação, ou se não puder recebê-lo nem fornecê-lo, porque se trata de meio liberatório do devedor
.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume II, 6ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 277 - grifei).

Logo, o depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021